Tribunal: STF
Processo: AI 392227
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento contra denegação de RE:
competência ampla do Relator para decidi-lo (C. Pr. Civil, arts.
544, §§ 2º, 3º e 4º e 557, caput).
2. Direito Monetário:
competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, VI):
critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro Real:
aplicação compulsória a Estados e Municípios, inclusive aos
vencimentos dos respectivos servidores, que impede a incidência de
diferente legislação local a respeito (Precedente: RE 291.188/RN,
Pertence, 8.10.2002. Inf. 285)